Tribunal: TJMT
Processo: 0504971-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504971-40.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ZEFERINO NETO PROFETA DA CRUZ - CPF: 162.729.511-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 0504971-40.2015.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

RECORRENTE: ZEFERINO NETO PROFETA DA CRUZ.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENQUADRAMENTO DE CLASSE – SERVIDOR PÚBLICO COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA POR FORÇA DO ART. 19 DA ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENQUADRAMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público que adquire estabilidade não possui cargo ou integra carreira, e, por isso, não faz jus aos reenquadramentos ou às progressões devidos aos servidores efetivos, possuindo, apenas, direito a permanecer na situação na qual se estabilizou.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial contido na ação ordinária promovida pela parte recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual visava a condenação do mesmo a proceder o enquadramento de classe do recorrente, por se tratar de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Do direito a paridade quanto à incidência das revisões gerais anuais, dos aumentos reais.

2. Do direito a incorporação – Paridade.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, deve ser rejeitado o pleito recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada “
os servidores declarados estáveis adquirem o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR
MUNICIPAL – ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OCORRIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DECLARAÇÃO DE
ESTABILIDADE
POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT –NÃO SE QUALIFICA COMO
SERVIDOR
EFETIVO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO OU PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1004748-93.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer Ministerial, mantendo-se, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita concedido em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023